Tribunal: TJDFT
Processo: 0014501-94.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0014501-94.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: BERTOLDO LUCAS FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 29380419, em que parte Exequente pleiteia o prosseguimento da execução, inobstante a tramitação dos recursos extraordinários interpostos, e considerando a previsão do artigo 995 do Código de Processo Civil (de que tais recursos não possuem, em regra, efeito suspensivo), encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito. 2. Após, intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator